Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-43.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0011235-43.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA NAZARETH REIS DE MORAIS Intime-se a autora sobre a proposta de acordo de ID 77871550. Caso não aceite ou não se manifeste, mantenha-se o feito suspenso. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES